Tribunal: TJES
Processo: 5001532-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Horas Extras
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001532-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

AGRAVADO: JOSE PEDRO FIORIN

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. §11
do
ART. 85 DO CPC. CONSECTÁRIO LEGAL. APLICAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar a observância dos critérios do § 3º do art. 85 do CPC na fixação de honorários advocatícios.

2)
O embargante aponta omissão do julgado por não se manifestar sobre as majorações recursais previamente fixadas, nos termos do § 11 do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de menção expressa à majoração dos honorários recursais, prevista no § 11 do art. 85 do CPC, configura omissão no julgado que determinou a aplicação dos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo para o cálculo da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições ou omissões, não sendo via adequada para o reexame de matéria devidamente apreciada no provimento jurisdicional.

5)
O acórdão embargado exauriu a matéria devolvida a reexame ao determinar a estrita observância dos §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC para o cálculo da verba honorária devida pela Fazenda Pública.

6)
A incidência de majorações recursais anteriormente fixadas por instâncias superiores, conforme o § 11 do art. 85 do CPC, constitui consectário legal da condenação e independe de menção explícita no julgado que define a metodologia de cálculo dos honorários principais.

7)
A aplicação do acréscimo relativo à majoração recursal deve ocorrer pelo juízo da execução na fase de liquidação, não configurando omissão a ausência de pronunciamento específico no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção explícita à majoração de honorários recursais, prevista no §11 do art. 85 do CPC, em acórdão que estabelece os parâmetros para o cálculo da verba sucumbencial principal, não caracteriza omissão.

2. A aplicação da majoração recursal já estabelecida em instância superior é consectário legal da condenação, a ser observado pelo juízo da execução na fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 3º, 4º, II, e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço,
destinam-se
os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso em exame – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

A controvérsia posta em exame diz respeito à metodologia de cálculo das horas extraordinárias dos servidores públicos do Município de Vargem Alta, especificamente quanto à base de apuração do valor-hora, e à fixação dos honorários sucumbenciais em consonância com o julgamento da apelação.

O ponto central da discussão reside na definição do divisor aplicável ao cálculo das horas extras, se 200 ou 220 horas mensais, à luz das disposições da Lei Complementar nº 010/2003, bem como na necessidade de adequação dos honorários advocatícios aos critérios fixados pelo CPC.

A decisão agravada adotou como parâmetro de cálculo das horas extraordinárias o divisor 200, entendimento que se sustenta a partir da análise sistemática da legislação municipal.

Com efeito, o artigo 22 da Lei Complementar nº 010/2003 estabelece que a jornada de trabalho do servidor público do Município de Vargem Alta não poderá ultrapassar 40 horas semanais e 8 horas diárias, respeitando os planos de carreira e vencimentos de cada categoria.

A norma permite a compensação de horário e a redução da jornada mediante acordo coletivo de trabalho, mas não prevê expressamente seja o sábado considerado dia útil para fins de contagem do divisor.

No ordenamento jurídico brasileiro, a metodologia de cálculo do valor-hora segue parâmetros que variam conforme a jornada semanal.

O divisor 220 é utilizado em regimes de 44 horas semanais, considerando que a semana laboral é de 5,5 dias úteis.

Por outro lado, a jornada máxima prevista na legislação municipal é de 40 horas semanais, que, à luz das regras convencionais de apuração do salário-hora, deve ser dividida por 200 horas mensais (40 horas semanais × 5 semanas médias).

Essa interpretação decorre da aplicação do princípio da legalidade estrita, pois a norma não admite ampliação da carga horária mensal para fins de cálculo de horas extras sem previsão expressa.

Além disso, o artigo 94 da Lei Complementar nº 010/2003 dispõe que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% sobre a hora normal de trabalho, sem, contudo, estabelecer o divisor aplicável.

Dessa forma, na ausência de disposição expressa que autorize a utilização do divisor 220, a aplicação do divisor 200 é a que melhor se coaduna com o regime jurídico dos servidores municipais.

Assim, o método adotado pelo douto juízo
a quo
, ao utilizar 200 horas mensais, não implica redução indevida do valor da hora extra e não suprime o direito do servidor ao pagamento integral pelo trabalho extraordinário.

O próprio regime da Consolidação das Leis do Trabalho adota o divisor 220 apenas para jornadas de 44 horas semanais (44h × 5 semanas), enquanto para jornadas de 40 horas semanais, o divisor utilizado é 200 horas mensais.

Sendo o regime estatutário dos servidores municipais de Vargem Alta limitado a 40 horas semanais, deve-se aplicar o mesmo critério do serviço público em geral, garantindo a correta remuneração das horas extras com base no divisor 200.

Nesse ponto, verifica-se a pretensão recursal não merece prosperar.

Por sua vez, em relação à impugnação dos honorários sucumbenciais, a irresignação do município agravante se revela consistente, uma vez que a decisão agravada, pelo que se depreende, não observou os percentuais estabelecidos no julgamento da apelação e fixou honorários em patamar superior ao previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

Conforme o referido dispositivo legal, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deve seguir a gradação escalonada prevista nos incisos I a V do § 3º, com percentuais fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Ademais, caso a sentença não tenha fixado condenação líquida, como ocorreu na hipótese, a definição do percentual deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme determina o inciso II do § 4º do mesmo artigo.

No julgamento da apelação, este Tribunal houve por bem estabelecer:
“Condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, fixando-se os honorários advocatícios no importe mínimo previsto no artigo 85, §3º e §4º, inciso II, do CPC/15, com a ressalva, em favor do autor, do artigo 98, §3º, do CPC/15, confirmando-se a sentença apenas no que se refere ao julgamento do pleito reconvencional.”

A cobrança dos honorários sucumbenciais no patamar de 20%, pois, diverge do comando estabelecido na condenação, sugerindo possível afronta aos critérios escalonados do § 3º do art. 85 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para
determinar que a fixação dos honorários advocatícios observe o disposto no § 3º do art. 85 do CPC
.

À evidência, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado, ao determinar a estrita observância dos §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC, para o cálculo da verba honorária, exauriu a matéria devolvida a reexame, sendo que a incidência de majorações recursais anteriormente fixadas (§11 do art. 85 do CPC) constitui consectário legal a ser aplicado pelo juízo da execução na fase de liquidação, não configurando omissão a ausência de menção explícita.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.